Tribunal: CARF
Processo: 13820.001050/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001050/2006-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
WANDERLEY VECHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 08 de novembro de 2006, por meio da
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 12.539,69, a título de IRPF, ano-calendário 2002,
exercício 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 63.205,97.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
procurou o Plantão Fiscal da Receita Federal para saber como declarar os valores
recebidos pela ZF do Brasil (CNPJ 59.280.685/0001-10), uma vez que não foi enviado o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte;
foi informado que os informes de pagamento não constavam no sistema da
Receita e, portanto, deveria seguir o que fora estabelecido pelos juízes do trabalho nos processos
em questão;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001050/2006-04
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

entrou em contato com a empresa, mas não logrou êxito em conseguir o
comprovante;
compareceu na Justiça do Trabalho – 2a Região, na 1a e 2a Junta de Conciliação e
Julgamento de São Caetano do Sul para solicitar cópia dos DARFs recolhidos pela empresa em
seu nome;
foram recolhidos impostos somente sobre o juros, que somados os dois processos,
totalizaram R$ 46.270,03;
com base nas informações obtidas no Plantão Fiscal da Receita Federal e nas
decisões dos juízes do trabalho, preencheu a sua declaração de ajuste anual da seguinte maneira.
Veja-se:

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) termo de
audiência (fls. 14 a 19); (ii) DARFs (fls. 20 a 25); (iii) provimentos da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho (26 a 28); (iv) declaração de ajuste anual (fls. 29 a 32); (v) guia, VIC (fls.
33); e (vi) documentos de identificação (fls. 34).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília, proferiu o acórdão de
no 03-25.956 – 6a Turma da DRJ/BSA considerando procedente em parte o lançamento, por
entender, em síntese, que o contribuinte se equivocou na classificação de quais valores seriam ou
não tributados em sua declaração de rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
buscou, sem sucesso, informações sobre como elaborar uma declaração
retificadora junto à Receita Federal;
insurge-se contra a multa de ofício, posto que antes da autuação buscou junto à
Receita Federal informações sobre como retificar a declaração, o que lhe foi negado;
sente-se prejudicado, uma vez que no auto de infração consta que será concedido
um desconto de R$ 50% na multa de ofício se o pagamento dos débitos for efetuado dentro do
prazo e na sua totalidade, e um desconto de 40% na multa de ofício se for requerido o seu
parcelamento e que o v. acórdão a quo teria modificado o que está estabelecido no auto de
infração, concedendo um desconto de 30%.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

formula uma série de questionamentos sobre o motivo da fonte pagadora ter
informado como tributável todo o valor pago ao recorrente quando efetuou o pagamento apenas
sobre os juros, como teria sido determinado o juízo. Coloca em questão também porque a fonte
pagadora não abateu os valores de FGTS e multa de 40% dos rendimentos informados como
tributáveis.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Relativamente à omissão de rendimentos, nota-se que a divergência está no
entendimento sobre a incidência de imposto de renda sobre as verbas recebidas pelo ora
Recorrente nos autos de reclamatórias trabalhistas.
Conforme ao que se verifica da DIRF apresentada pela fonte pagadora ZF DO
BRASIL LTDA., os rendimentos tributáveis pagos ao Recorrente foram de R$ 86.788,64.
Por outro lado, o ora Recorrente entende que deveria ser submetido à tributação
apenas o valor de R$ 23.582,67 relativo aos juros de mora. Neste ponto, é importante destacar
que o imposto de renda sobre juros de mora não é matéria discutida nos autos do presente
processo, tendo em vista que o Recorrente limita-se a questionar a diferença no valor de R$
63.205,97, que teriam sido recebidos a título de verbas indenizatórias.
Ocorre que os documentos constantes dos autos do presente processo são
insuficientes para comprovar a origem dos valores recebidos nos autos da reclamatória
trabalhista, o que seria diferente caso o ora Recorrente tivesse instruído a sua impugnação ou
recurso voluntário com a certidão de inteiro teor ou cópia de todas as decisões do processo,
certidão de trânsito em julgado e cópia de toda a fase de execução processual.
Assim, entendo que o Recorrente não comprovou nem esclareceu a quais verbas
se referiam os valores informados como rendimentos tributáveis pela fonte pagadora.
Dessa forma, entendo que para verificação dos valores efetivamente pagos pela
fonte pagadora e identificação das verbas as quais se refiram os referidos pagamentos, é
necessária a conversão do julgamento em diligência para a intimação do Recorrente a apresentar
os seguintes documentos: (i) certidão de inteiro teor dos processos 1257/97 e 1575/96; (ii) cópias
das principais peças e de todas as decisões proferidas nos autos dos processos 1257/97 e
1575/96; (iii) certidão de trânsito em julgado e cópia de toda a fase de execução processual.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital